Tribunal: CARF
Processo: 13804.003008/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003008/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA SANTISTA DE PAPEL (SUCEDIDA POR FIBRIA
CELULOSE S.A. E SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/1990
RESTITUIÇÃO
DECORRENTE
DE
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
DIES A QUO. DATA DO PAGAMENTO.
O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se
considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do
tributo. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO. PEDIDO FORMULADO ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de prescrição de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003008/2001-11
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003008/2001-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em relação ao Acórdão no 07.33-
033, de 11 de outubro de 2013, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 88/92).
O presente processo trata de Pedido de Restituição, no valor de R$ 199.120,35,
apresentado em formulário de papel, em 14 de novembro de 2001, pela Companhia Santista de
Papel, em relação a pagamento supostamente indevido, a título de Imposto sobre o Lucro
Líquido (ILL), realizado em 30 de abril de 1990 (fls. 2/6).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 55/56, o Pedido de Restituição foi
indeferido, tendo em vista que, quando formulado, já havia decorrido o prazo previsto no art.
168, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN) desde a data do pagamento.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 62/66, na qual se alega que o prazo para a restituição do pagamento em
discussão nos presentes autos deve ser contado a partir da publicação da Resolução do Senado
Federal no 82, de 19 de novembro de 1996, que suspendeu, para as sociedades por cotas de
responsabilidade limitada, vigência do disposto no art. 25 da Lei no 7.713, de 1988. Assim, teria
até o dia 22 de novembro de 2011, para formular o Pedido de Restituição.
Na decisão de primeira instância, considerou-se improcedente a argumentação da
Recorrente, já que, primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já teria firmado
entendimento
de que o prazo de prescrição dos pedidos de restituição fundados na
inconstitucionalidade de lei inicia-se com a publicação do acórdão do Supremo Tribunal
Federal, (e não a data de publicação de Resolução do Senado Federal) que reconhece
aquela inconstitucionalidade, o que, no caso do ILL, se deu em 30 de junho de 1995,
com a publicação do decidido no RE 172.058SC.
De tal modo, desde 30 de junho de 2000, já estaria prescrito o direito à restituição
pleiteada no presente processo.
A par disso, conforme posição da Receita Federal e do Supremo Tribunal Federal,
o prazo prescricional se contaria, mesmo, desde a data do pagamento, no que se alinharia ao
previsto nos Decretos no 20.910, de 1932, e 4.597, de 1942.
Assim, qualquer que seja a posição adotada, à data da apresentação do Pedido de
Restituição, já estaria extinto o direito à restituição.
O referido Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003008/2001-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989
Imposto sobre Lucro Líquido ILL. Restituição de Indébito. Extinção do Direito.
Precedentes do STJ e STF.
Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de pedido de repetição
de indébito com base na declaração de inconstitucionalidade de lei, o prazo de
prescrição extingue-se com o transcurso do qüinqüênio legal a partir data da publicação
da decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso iniciou-se em 30 de junho de 1995,
com a publicação do RE 172.058SC. Pedidos apresentados após esse prazo não podem
ser atendidos, tanto pela interpretação do STJ, quanto pela posição da Administração,
que, seguindo precedentes do STF sobre o prazo de extinção do direito a pleitear
restituição, considera-o como sendo de cinco anos a contar do pagamento, inclusive
para os tributos sujeitos à homologação.
Em decorrência de operações societárias, a Companhia Santista de Papel foi,
inicialmente, incorporada pela RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL (fls. 51/52), que, por sua
vez, foi cindida totalmente, em 29 de agosto de 2008, entre a ASAPIR PRODUÇÃO
FLORESTAL E COMÉRCIO LTDA, a VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL S.A e a
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. (fls. 97/100). A parte do acervo da pessoa jurídica
cindida que inclui o presente processo foi destinada à VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL
S.A e à SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., em regime condominial, conforme item 5.(e)
(I.2) da Ata de fls. 102/109 e item 141 do Anexo III.D daquele documento (fls. 110/111).
Em um primeiro momento, foi dada ciência da decisão de primeira instância
apenas à SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., que interpôs o Recurso Voluntário de fls.
116/128, no qual reitera, basicamente, o teor da Manifestação de Inconformidade, alegando,
adicionalmente, apenas:
(i)
a não aplicação da contagem a partir do Acórdão do Supremo Tribunal
Federal, já que o caso tratado por aquela Corte se referiria a sociedade
limitada, forma diversa da adotada pela Recorrente, que não teria sido por
ele atingida;
(ii)
que os “para que ocorra a decadência, é preciso que o titular do direito não
o exerça e que a sua inatividade se prolongue por determinado tempo”;
(iii)
que “não dispunha, em momento algum, anterior à Resolução do Senado
Federal n.o 87/96, de interesse de agir em relação ao pedido de
compensação dos valores pagos a título de ILL”, de modo que não pode
haver a contagem do prazo prescricional desde a data do pagamento, mas
apenas a partir da publicação da Resolução do Senado Federal, conforme
jurisprudência pacificada do CARF.
Em 21 de janeiro de 2021, os autos foram distribuídos, por sorteio, a este
Conselheiro, que providenciou a movimentação do processo para ciência, também, à SUZANO
S.A (incorporadora de FIBRIA CELULOSE S.A., nova denominação de VOTORANTIM
CELULOSE E PAPEL S.A), que apresentou o Recurso Voluntário de fls. 199/211, do mesmo
teor daquele anteriormente interposto.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003008/2001-11

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
A Suzano Papel e Celulose S/A foi cientificada da decisão de primeira instância,
por via postal, em 08 de agosto de 2014 (fl. 114), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
05 de setembro do mesmo ano (fl. 116). A Suzano S.A., por sua vez, foi cientificada, por meio
eletrônico, em 20 de outubro de 2021 (fls. 195/196), interpondo o seu Recurso Voluntário em 05
de novembro do mesmo ano (fl. 197). Ambas peças, portanto, foram apresentadas dentro,
portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
Os Recursos são assinados por procurador, devidamente constituído à fl. 36, e
pelo representante legal da segunda Recorrente.
A matéria objeto dos Recursos está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso VII, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Isto posto, os Recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles tomo conhecimento.
2 DO CRÉDITO PLEITEADO
O crédito pleiteado pelas Recorrentes se refere ao pagamento realizado a título de
Imposto sobre o Lucro Líquido (ILL) em 30 abril de 1990, no montante de Cr$ 4.438.374,39 (fl.
6), que, segundo a Recorrente, corresponderia à data do Pedido de Restituição ao montante de
R$ 199.120,35.
Relacionado ao caso sob análise, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 172.058/SC, em 30 de junho de 1995 (Relator Ministro
Marco Aurélio, DJe 13 de outubro de 1995), reconheceu a inconstitucionalidade do ILL em
relação aos acionistas de sociedades anônimas, quando os atos societários não prevejam a
imediata disponibilidade econômica ou jurídica a estes do lucro líquido apurado, na data de
encerramento do período-base, conforme trecho da ementa a seguir:
IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA.
A norma insculpida no artigo 35 da Lei no 7.713/88 mostra-se harmônica com a
Constituição Federal quando o contrato social preve a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do
período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador
estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da
disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma
conforme o Texto Maior.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003008/2001-11

IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA.
O artigo 35 da Lei no 7.713/88 é inconstitucional, ao revelar como fato gerador do
imposto de renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a
simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro
líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade
versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei no 6.404/76.
Em decorrência daquela decisão, inclusive, houve a edição pelo Senado Federal
da Resolução no 82, de 1996, por meio da qual:
Art. 1o. É suspensa a execução do art. 35 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, ,
no que diz respeito à expressão "o acionista" nele contida.
Neste sentido, o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 35 da Lei
no 7.713, de 1988, de observância obrigatória neste julgamento, poderia aproveitar à Recorrente,
a depender das disposições contidas nos seus atos societários.
O Pedido de Restituição sob exame nos presentes autos, contudo, como,
acertadamente, reconheceu a decisão recorrida, foi formulado quando já havia transcorrido o
prazo prescricional do direito.
A tal conclusão se chega a partir, primeiramente, da Tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 1.110.578/SP (Relator
Ministro Luiz Fux, de 12 de maio de 2010, DJe 21 de maio de 2010), que resultou no Tema
repetitivo no 142 :
O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos
sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o
crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo. A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF,
ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é
despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao
lançamento de ofício.
Ou seja, com base no referido entendimento, de observância obrigatória pelos
integrantes deste Colegiado, por força do art. 45, inciso VI, c/c art. 62, §2o, do RI/CARF, a
contagem do prazo prescricional sempre se dará a partir da data do pagamento a título de tributo,
independentemente da data do ato de controle de constitucionalidade difuso ou concentrado.
De outra parte, em conformidade com a Súmula CARF no 91 (embasada no
julgamento sob a sistemática de repercussão geral do Recurso Extraordinário no 566.621,
Relatora Ministra Rosa Weber, de 04 de agosto de 2011, DJe 11 de outubro de 2011):
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, tendo o pagamento em questão sido realizado em 30 de abril de 1990,
mesmo que aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos desde aquela data, o direito se
extinguiu em 30 de abril de 2000, bem antes data da apresentação do Pedido de Restituição, 14
de novembro de 2001.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.003008/2001-11

A obrigatoriedade de aplicação dos entendimentos acima explicitados afasta a
necessidade de se contrapor com outros argumentos as alegações apresentadas pelas Recorrentes
nos seus Recursos Voluntários.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Recursos
Voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 220
DF CARF MF
Original